Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749820-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL CARDOSO IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL CARDOSO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0731336-11.2020.8.07.0001). Afirmou o douto impetrante (Dr. Wilmondes de Carvalho Viana), em suma, que sequer estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da segregação cautelar, pois os indícios colhidos em desfavor do paciente são extremamente frágeis, não passando de meras suposições e presunções, devendo ser prestigiado o princípio da presunção de inocência. Asseverou que, ainda que se entenda que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a medida deve ser revogada, pois não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, destacou que, tão logo tomou conhecimento de que havia sido expedido mandado de prisão em seu desfavor, o paciente constituiu advogado, que se habilitou nos autos, bem como se antecipou a qualquer determinação do Juízo e firmou termo comprometendo-se a colaborar com as investigações e a se apresentar, caso seja revogada a decisão que decretou a sua segregação. Acrescentou que suas condições pessoais são favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes, possui endereço fixo e exerce ocupação lícita, destacando que, mesmo estando solto, não há notícia de envolvimento em novas condutas ilícitas, de maneira que a imposição de medidas cautelares menos gravosas seria mais adequada e suficiente para o caso. Asseverou que o paciente é provedor do seu lar e que o sustento familiar ficará comprometido se for recolhido ao cárcere, devendo ser levado em consideração, ainda, o risco de contrair a COVID-19 no âmbito do sistema prisional. Ademais, alegou que também seria o caso de relaxamento da prisão, por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, já que a segregação cautelar do paciente foi decretada no dia 29-setembro-2020, encontrando-se os autos em carga com o Ministério Público desde o dia 08-outubro-2020 e, até a presente data, passados mais de quarenta dias, não foi ajuizada a ação penal, sem que a Defesa tenha dado causa à mora, de maneira que a inércia do “Parquet” tornou a prisão ilegal, por violação ao art. 46 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta dos autos que a douta autoridade judiciária, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e de HERBERT DOS ANJOS MARTINS, HARGENES RODRIGUES DO NASCIMENTO e ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS em razão da suposta prática de crime de tráfico e de associação para o tráfico. Detalhou que as diligências investigativas envolveram interceptação telefônica e a realização de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, medicamentos diversos (como sibutramina e cytotec) e balanças de precisão. Ademais, segundo o que teria sido apurado, o paciente, em tese, fornecia medicamentos a HERBERT, o qual, por sua vez, seria o líder da associação. Ainda, entendeu que a prisão do paciente e dos demais seria necessária para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, diante da habitualidade da conduta. Confira-se: Diante dos elementos de informação colhidos até o momento pela equipe de investigação da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, verifica-se a presença do fumus comissi delicti, uma vez que presente a materialidade delitiva, o que se verifica por meio do teor dos autos de qualificação e interrogatório dos investigados (id. 73200190, fls. 17-26), dos autos de apresentação e apreensão de fls. 27-29 e dos relatórios investigativos n.o 49/2020-CORF (fls. 31-50), n.o 363/2020–CORF (fls. 51-64) e n.o 421/2020–CORF (fls. 65-88), existindo, ainda, fortes indícios de autoria em relação aos crimes descritos no art. 33, caput e no art. 35, caput, ambos da Lei n.° 11.343/06. Do mesmo modo, também se vislumbra a presença dos fundamentos legais necessários para a decretação da custódia cautelar dos representados, especialmente para a garantia da ordem pública. Nesse aspecto, verifica-se que a partir da investigação policial desenvolvida no âmbito do Inquérito Policial n.o 204/2019-CORF verificou-se fortes indícios da existência de uma associação para a prática de tráfico de entorpecentes, especificamente de "cocaína" e de medicamentos abortivos, provavelmente organizado por HEBERT DOS ANJOS MARTINS, um dos ora representados. Observa-se ainda que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020-CORF e n.o 421/2020-CORF), foi constatado indício de envolvimento dos representados HÁRGENES, ARIOVALDO e GABRIEL, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec, além de balanças digitais de precisão, conforme exposto nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30). Além disso, consta na representação que por ocasião dos interrogatórios dos representados HEBERT, HARGENES, ARIOVALDO e Thalita, prestados perante a Autoridade Policial, todos teriam confirmado o próprio envolvimento nas condutas criminosas em questão. Aliás, por essas informações preliminares o investigado HEBERT seria o provável recebedor da "cocaína" de um fornecedor de Samambaia/DF e também o revendedor; os representados ARIOVALDO e GABRIEL seriam os prováveis fornecedores dos medicamentos para o representado HEBERT que, por sua vez, procederia às revendas; e o representado HARGENES, seria um dos prováveis auxiliadores de HEBERT na comercialização, transporte e armazenamento das substâncias ilícitas (id. 73200190, fls. 17-26). Convém destacar ainda que o representado GABRIEL seria o proprietário de uma farmácia denominada Drogaria Império, localizada em Águas Lindas de Goiás-GO, conforme detalhadamente descrito nos relatórios investigativos supramencionados. Com efeito, todos os indícios que apontam para a provável atividade criminosa de HEBERT e dos demais representados foram devidamente expostos nos relatórios produzidos a partir das interceptações telefônicas autorizadas por este Juízo, e estão a revelar a possibilidade de prática habitual da atividade delitiva de tráfico de drogas, bem como de comércio ilícito de medicamentos abortivos. Por conseguinte, também se vislumbra a possibilidade concreta de novos envolvimentos dos representados em fatos da mesma natureza, caso sejam postos em liberdade. Essa situação, por certo, coloca em risco a ordem pública e justifica sobremodo a custódia preventiva dos investigados em questão. (ID 21509308) Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, a eminente Magistrada explicou que, na atual fase, não é possível fazer um juízo de culpa, mas os indícios até então colhidos são suficientes para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, consignou que a inobservância do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal configura mera irregularidade, não havendo falar em ilegalidade por excesso de prazo. “In verbis”: Verifica-se que a prisão preventiva dos indiciados foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 29/9/2020, por ocasião do acolhimento de representação formulada pela ilustre Autoridade Policial (id. 73329470). Nesse âmbito, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de GABRIEL, HEBERT, ARIOVALDO e HÁRGENES, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que a partir dos relatórios das interceptações telefônicas (n.o 49/2020-CORF, n.o 363/2020-CORF e n.o 421/2020-CORF), foi constatado fortes indícios de envolvimento dos representados HÁRGENES, ARIOVALDO e GABRIEL em condutas típicas da Lei Antidrogas, o que resultou também na expedição de mandados de busca e apreensão por este Juízo, devidamente cumpridos no âmbito da “Operação Mercadores – 1a Fase”, nas respectivas residências dos representados. No referido contexto, inclusive, foram apreendidas porções de "cocaína", medicamentos diversos, como sibutramina e cytotec, além de balanças digitais de precisão, conforme relatado nos Autos de Apresentação e Apreensão de n.o 76/2020 e de n.o 77/2020 (id. 73200190, fls. 27-30). Além disso, consta na representação que por ocasião dos interrogatórios dos representados HEBERT, HÁRGENES, ARIOVALDO e Thalita, prestados perante a Autoridade Policial, todos teriam confirmado o próprio envolvimento nas condutas criminosas em questão. Essas informações preliminares foram decisivas para o decreto da prisão preventiva dos representados em questão e, até o momento, não houve alteração no quadro fático apta a justificar a revogação da decisão pretérita. No que concerne à alegada inobservância do prazo previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal para a conclusão do inquérito policial, importa observar que se trata de mera irregularidade, não sendo suficiente para afastar os fundamentos das respectivas custódias. Em verdade, a despeito de ainda não ter havido o oferecimento de denúncia, o certo é que as informações colhidas na mencionada operação policial já revelam os pressupostos e os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva de GABRIEL CARDOSO (id. 75189276), HEBERT DOS ANJOS MARTINS (id. 75755511), ARIOVALDO FERREIRA DOS SANTOS (id. 76017512) e HÁRGENES RODRIGUES DO NASCIMENTO (id. 76016481). (ID 21511709) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que o pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido indeferido com base em fundamentação inidônea, de maneira que, por ora, não se constata manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator